Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelos Apelantes MARIA MANUEL EMYGDIO DA SILVA; RICARDO DE BRITTO ROCHA; TACILA PIRES MEGA e DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA na petição de ID 37526256 dos presentes autos, restando, por sua vez, prejudicado o conhecimento do recurso adesivo interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME no ID 37526239, págs.1/50, a teor do art. 997, §2o, inc. III, do Código de Processo Civil. De outra banda, registra-se que, concomitantemente ao recurso adesivo, a parte INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME interpôs apelação autônoma em 21/06/2022, quase um mês após expirado o prazo legal para tanto (25/05/2022), conforme se verifica no sistema do PJe. Na mencionada peça, alega, preliminarmente, vício de intimação, em virtude da ausência de intimação da advogada Dra. Bartira Bibiana Stefani em relação à sentença. Todavia, após compulsar os autos, constata-se não haver pedido de publicação ou cadastramento em nome da referida advogada, de modo que as comunicações processuais foram feitas em nome do advogado Dr. Marco Aurélio Alves de Oliveira, devidamente constituído nos autos, o qual sempre conduziu os atos processuais representando a parte requerida. A propósito, como bem explanou o magistrado de origem na decisão interlocutória de ID 37526261, a sentença foi publicada, com a intimação dos autores, bem como da requerida, esta última através do advogado em questão. A contestação, o comparecimento em audiência e a celebração de acordo parcial também foram realizados pelo Dr. Marco Aurélio (ID 37526152). Não se verifica, assim, qualquer nulidade ou irregularidade na intimação relativa à sentença, na medida em que a pessoa jurídica requerida foi devidamente intimada por seu bastante procurador, cadastrado e atuante nos autos. Ainda que assim não fosse, vale lembrar que qualquer irregularidade deve ser apontada na primeira oportunidade, o que não ocorreu no feito em análise, causando espécie que a parte requerida só tenha se manifestado acerca da questão após o transcurso do prazo processual para apresentar recurso de apelação. À vista do exposto, o recurso apresentado no ID 37526241 dos presentes autos é manifestamente intempestivo, razão pela resta obstado seu conhecimento. Intimem-se. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator